Tribunal: TCU
Processo: 033.198/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo MTur em razão da impugnação total das despesas realizadas com os recursos do Convênio 656/2009 (Siconv 704042), celebrado entre esse ministério e a ASBT, tendo por objeto a promoção e divulgação do turismo mediante apoio ao projeto intitulado São Pedro de Cumbe 2009.

Inteiro teor:
Acórdão 7948/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS, relacionados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada, originalmente, pelo Ministério do Turismo, relativa à aplicação de recursos federais repassados à Associação Sergipana de Blocos de Trio para a promoção e divulgação do turismo por meio do apoio ao projeto "São Pedro do Cumbe 2009", objeto de convênio celebrado em 2009. Considerando que, por intermédio do Acórdão 8502/2021-TCU-Primeira Câmara , confirmado pelo Acórdão 9669/2023-TCU-Primeira Câmara , este Tribunal julgou irregulares as contas dos responsáveis, condenou-os a ressarcir o erário (item 9.3) e aplicou-lhes a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 (item 9.4); Considerando que os precedentes desta Corte de Contas são no sentido de serem nulos tanto o chamamento aos autos quanto os atos processuais subsequentes quando constatado que a pessoa jurídica já estava extinta no momento de sua citação (acórdãos 2752/2022, 7732/2024, 3491/2024 e 895/2025, todos da 1a Câmara); Considerando que a Associação Sergipana de Blocos de Trio foi extinta (liquidada judicialmente) em 20.4.2017, antes de sua citação neste processo, realizada em 28.8.2019 (peça 43). Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 174, 175 e 176, na forma do art. 143, I, todos do RI/TCU, e com base nos pareceres da unidade instrutiva (peças 183 e 184) e do MP/TCU (peça 186), ACORDAM, por unanimidade, em: a) rever de ofício o Acórdão 8502/2021-TCU-Primeira Câmara , para tornar insubsistentes seus itens 9.3 e 9.4 em relação à Associação Sergipana de Blocos de Trio, permanecendo inalterada a decisão em relação ao Sr. Lourival Mendes de Oliviera Neto e à empresa J. V. Prestações de Serviços e Produções Ltda.; b) remeter cópia desta decisão ao Sr. Lourival Mendes de Oliveira Neto e ao Ministério do Turismo; c) restituir os autos à Seproc/SCBEX para as providências a seu encargo, em relação aos responsáveis não atingidos por esta decisão. 1. Processo TC- Processo 033.198/2015-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Associação Sergipana de Blocos de Trio (32.884.108/0001-80); J. V. Prestações de Serviços e Produções Ltda. (08.601.755/0001-53); Lourival Mendes de Oliveira Neto (XXX.702.215-XX). 1.2. Entidade: Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Lourival Mendes de Oliveira Neto, representando Associação Sergipana de Blocos de Trio. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.